Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-68.2024.8.11.0011
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001543-68.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo

Município de Rondonópolis
contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal
,
com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor inferior ao estipulado como "baixo valor" pela Resolução CNJ n.º 547/2024 pode ser mantida, diante da ausência de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução
administrativa, bem como a ausência de protesto do título.

III. Razões de decidir
3. A Resolução CNJ n.º 547/2024 estabelece a necessidade de prévia tentativa de conciliação e protesto do título como condições de procedibilidade para execuções fiscais de baixo valor, visando garantir a eficiência administrativa e a desoneração do Judiciário. 4. No caso concreto, o valor do débito é inferior ao limite de R$ 10.000,00, sendo necessária a extinção da execução fiscal pela ausência de comprovação das etapas exigidas, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208).

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, quando não observadas as condições de procedibilidade previstas na Resolução CNJ n.º 547/2024. 2. A prévia tentativa de conciliação e o protesto do título são requisitos essenciais para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 321,
p.u
., 330, IV; Resolução CNJ n.º 547/2024,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1184).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de
Mirassol D’ Oeste-MT
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da comarca de
Mirassol D’Oe
s
t
e
/MT, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de

João Carlos
Marassi
,
indeferiu a peti
ção inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 2º e 3º
Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, cumulado com o
s
artigo
s
321, parágrafo único e
330 inciso IV do Código de Processo Civil
.

Nas razões de seu recurso, o Apelante, primeiramente, argumenta que a legislação municipal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, mas, sim, autoriza a remissão dos créditos tributários nesses casos, conforme a Lei Complementar Municipal n° 267/2024, que fixa o valor mínimo para execuções fiscais em 14 Unidades Fiscais do Município (UFM), equivalente a R$ 1.985,48. Assim, a decisão de ajuizar ou não execuções de pequeno valor é discricionária do ente público, e não uma imposição obrigatória.

Defende
que a extinção da execução implica em remissão da dívida, matéria de competência exclusiva da administração pública, conforme o art. 150, § 6º, da Constituição Federal e art. 172 do CTN. Reforça ainda que o STJ, por meio da Súmula 452, estabelece que a extinção de ações de pequeno valor é faculdade da Administração, sendo vedada a extinção de ofício pelo Judiciário.

Além disso, o Apelante destaca a possibilidade de reunião de execuções contra o mesmo devedor, conforme o art. 28 da Lei 6.830/80, o que permitiria que valores menores fossem somados, ultrapassando o limite estabelecido pela legislação municipal, afastando, assim, o argumento de valor irrisório.

Por fim, requer a reforma da sentença, com a anulação da extinção e o prosseguimento da execução fiscal, bem como a adoção de medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF e a reunião de eventuais execuções em trâmite contra o mesmo devedor.

Sem contrarrazões
, porquanto não
angularizada
a relação processual.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Rondonópolis
propôs Ação de Execução Fiscal em face de
João Carlos
Marassi
,

objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de R$
7.844,93
(
sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos
).

Pelo juízo no Id. 243602695, foi proferido despacho determinando a intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a petição inicial para comprovar a prévia tentativa de conciliação e/ou adoção de solução administrativa, bem como o prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida ou a ocorrência de hipóteses de dispensa, conforme a Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A
Fazenda Pública do Município de Mirassol D’Oeste, informou nos autos que está promovendo execuções fiscais apenas para débitos superiores a 14 UFM, conforme a Lei Complementar n° 267/2024, que autoriza o Município a não ajuizar execuções fiscais de valores abaixo desse limite. Além disso, menciona que foi oferecida conciliação tributária com desconto aos inadimplentes, mas o executado não demonstrou interesse em quitar o débito. Diante disso, requer a continuidade do processo.

Em seguida, o magistrado
a quo
proferiu sentença,
indefe
rindo
a petição inicial e julg
ando
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 2º e
3º Resolução
n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, cumulado com os artigos 321, parágrafo único e 330 inciso IV do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Pontuo que, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), realizado em 19.12.2023, o STF firmou posicionamento considerando legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor. Foi fixada a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A tese fixada já permite aferir os critérios utilizados pela Suprema Corte para o ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, tal como preconiza a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ no que se refere as condições de procedibilidade, consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, e no prévio protesto do título.

A Resolução 547 foi editada pelo CNJ, em 22.02.2024, ratificando o posicionamento firmado pelo STF, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do Tema 1184.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.
”

Extrai-se do excerto supra que, em seu art. 1º, §1º a Resolução estabelece, como critério objetivo para fins de definição de "baixo valor" a quantia de R$ 10.000,00, além de prever a possibilidade de extinção de execuções em curso em que não haja movimentação há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localizar bens penhoráveis.

No presente caso, verifica-se que o valor do débito em discussão é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada recentemente, a Fazenda Pública deve, obrigatoriamente, seguir os pré-requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pela Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esses pré-requisitos incluem a tentativa de conciliação e o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, que são condições essenciais para validar o interesse de agir.

Tais requisitos visam assegurar a eficiência processual e evitar que execuções fiscais de baixo valor sobrecarreguem o Judiciário, especialmente quando alternativas extrajudiciais, como o protesto, mostram-se mais eficazes e menos onerosas. No caso em questão, o descumprimento dessas etapas invalida a necessidade de judicialização.

Embora a Fazenda Pública tenha se manifestado nos autos, informando que está promovendo execuções fiscais apenas para débitos superiores a 14 UFM, conforme a Lei Complementar n° 267/2024, verifica-se que não foram tomadas as medidas adequadas, nem foi solicitado prazo para fazê-lo.

Sem a adoção de uma tentativa concreta de conciliação ou de uma solução administrativa eficaz, conforme exigido pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n.º 547 do Conselho Nacional de Justiça, a continuidade deste processo torna-se insustentável, sendo de rigor a sua extinção pela ausência de interesse processual.

Quanto à alegada violação da autonomia legislativa municipal, a Constituição Federal confere aos entes federados competência para legislar sobre matérias tributárias, inclusive para definir valores mínimos para execuções fiscais. Contudo, essa autonomia deve respeitar os princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa. No caso, embora o Município de
Mirassol D’Oeste
tenha estabelecido o limite de
14

UFM
, o valor é considerado baixo, justificando a extinção da execução conforme o Tema 1.184 do STF.

Com efeito, considerando que foram cumpridos todos os requisitos estipulados pelo tema 1.184 do STF e a resolução 547/2024 do CNJ, entendo pela manutenção da r. sentença de extinção do feito executivo.

Na oportunidade, dou por
pré
-questionados todos os dispositivos legais aludidos neste recurso.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeira instância tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024